Tribunal: TJES
Processo: 0022176-50.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Progressão; Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022176-50.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE MOZER COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 068/2013. REQUISITOS TEMPORAIS PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL Nº 4.442/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, por meio da qual pleiteava a concessão de progressão funcional por mérito no âmbito do magistério público de Cariacica/ES. A sentença de primeiro grau concluiu pela legalidade do indeferimento do pleito administrativo, com fundamento no Decreto Municipal nº 068/2013, que regulamenta os critérios da progressão previstos na Lei Municipal nº 4.442/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto Municipal nº 068/2013 extrapola o poder regulamentar ao estabelecer requisitos temporais para a apresentação de títulos para progressão por mérito; e (ii) verificar se o indeferimento do pedido de progressão funcional, com base na referida norma regulamentadora, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Municipal nº 068/2013 encontra fundamento de validade na Lei Municipal nº 4.442/2006, que expressamente estabelece, no art. 41, § 2º, que, para progressões subsequentes à primeira, somente serão aceitos títulos obtidos a partir da data da última progressão por mérito, preservando-se a harmonia entre os dispositivos legais e regulamentares.

4.
O art. 19 do Decreto nº 068/2013 não cria restrições novas ou destoantes da lei municipal, mas apenas detalha e operacionaliza critérios já definidos pelo legislador, estando, assim, dentro dos limites do poder regulamentar conferido ao Executivo Municipal.

5.
A negativa da progressão funcional fundamenta-se na constatação de que os títulos apresentados pela recorrente foram obtidos antes do período de referência (1º de junho de 2009 a 31 de maio de 2013), em conformidade com o que determina o § único do art. 19 do Decreto nº 068/2013 e o § 2º do art. 41 da Lei nº 4.442/2006.

6.
O sistema de progressão por mérito, ao prever interstícios temporais e avaliação periódica, busca assegurar o aperfeiçoamento contínuo dos servidores, mediante critérios objetivos e delimitados temporalmente, em observância ao princípio da eficiência.

7
. A Administração Pública atua vinculada ao princípio da legalidade estrita, o qual, no presente caso, foi plenamente respeitado, inexistindo qualquer vício de legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade no ato administrativo de indeferimento da progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto Municipal nº 068/2013, ao regulamentar a progressão funcional por mérito, não extrapola o poder regulamentar, uma vez que detalha e operacionaliza comandos previstos na Lei Municipal nº 4.442/2006.

2. A progressão funcional por mérito no âmbito do magistério público municipal exige a apresentação de títulos obtidos no período de referência estabelecido, em conformidade com a legislação e o regulamento aplicáveis.

3. A atuação administrativa vinculada ao princípio da legalidade estrita assegura a validade de atos que observam as normas legais e regulamentares pertinentes, desde que compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 4.442/2006, art. 41, § 2º; Decreto Municipal nº 068/2013, art. 19, caput e § único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JANE MOZER COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES,
julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões de Id nº
8508275, a recorrente sustenta, em síntese, que:
i)
“(...) a municipalidade negou a elevação de nível da autora com fundamento em um dispositivo ilegal, desvia a finalidade do ato administrativo de elevação progressão por mérito.”;
ii)
“Equivoca-se a respeitável sentença ao não reconhecer a ilegalidade do decreto administrativo que criou regra de restrição ao direito de progressão funcional que não está prevista na Lei Municipal n. 4442/2006.”;
iii)
“O termo inicial para a evolução na carreira deve ser fixado de acordo com a data da entrada em efetivo exercício ou a data da última progressão ou promoção, conforme o caso.”; iv) “O Decreto Municipal nº 68/2013 que regulamenta a Lei nº 4.442/2006, o §único do art. 19 extrapola totalmente sua atividade exclusivamente regulamentadora e na restrição que a lei não criou ao estabelecer que os Cursos frequentados pelo professor devem ser concluídos a partir de 01/06/2009 {ferindo de morte a segurança jurídica daqueles professores que já haviam concluído os seus cursos para fins de progressão}”.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido.

Contrarrazões de Id nº 8508278, pugnando pelo desprovimento do apelo.

E o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
JANE MOZER COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES,
julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões de Id nº 8508275, a recorrente sustenta, em síntese, que:
i)
“(...) a municipalidade negou a elevação de nível da autora com fundamento em um dispositivo ilegal, desvia a finalidade do ato administrativo de elevação progressão por mérito.”;
ii)
“Equivoca-se a respeitável sentença ao não reconhecer a ilegalidade do decreto administrativo que criou regra de restrição ao direito de progressão funcional que não está prevista na Lei Municipal n. 4442/2006.”;
iii)
“O termo inicial para a evolução na carreira deve ser fixado de acordo com a data da entrada em efetivo exercício ou a data da última progressão ou promoção, conforme o caso.”; iv) “O Decreto Municipal nº 68/2013 que regulamenta a Lei nº 4.442/2006, o §único do art. 19 extrapola totalmente sua atividade exclusivamente regulamentadora e na restrição que a lei não criou ao estabelecer que os Cursos frequentados pelo professor devem ser concluídos a partir de 01/06/2009 {ferindo de morte a segurança jurídica daqueles professores que já haviam concluído os seus cursos para fins de progressão}”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à alegada ilegalidade do Decreto Municipal nº 068/2013, que regulamenta a progressão por mérito estabelecida pela Lei Municipal nº 4.442/2006, aplicada ao magistério público municipal de Cariacica.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que teve seu pedido de progressão funcional por mérito negado em razão do curso frequentado ter sido concluído antes de 01 de junho de 2009, conforme parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 68/2013.

Por ocasião da apresentação da contestação (fls. 73/76 - p. 84/87 do arquivo digital), o Município de Cariacica, alegou que nos termos da legislação os documentos comprobatórios considerados para a progressão por mérito de 2013 foram somente os referentes à formação realizada no interstício de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data da última progressão, ou seja, dentro do período de 01/06/2009 a 31/05/2013.

Segundo o Município recorrido, as progressões por mérito são realizadas, sucessivamente, a cada 48 meses e, dessa forma, apenas serão avaliados os cursos concluídos no referido período, contados da última progressão. Logo, os cursos finalizados antes de 01/06/2009 foram aferidos na progressão anterior a 2013, enquanto os títulos posteriores serão computados na progressão funcional subsequente.

Na sequência, com a apresentação da réplica e a manifestação das partes quando a desnecessidade de produção de outras provas, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido, tendo como fundamento a inexistência de de ilegalidade e/ou vício no ato de indeferimento.

Pois bem. Feitas tais considerações, conforme fundamentação trazida na sentença, e analisada à luz do art. 41 da Lei Municipal nº 4.442/2006 e do art. 19 do Decreto Municipal nº 068/2013, fica evidente que as normas são harmônicas e não extrapolam o poder regulamentar atribuído ao executivo municipal.

A Lei Municipal nº 4.442/2006, estabelece que as progressões por mérito subsequentes à primeira exigem títulos adquiridos a partir da última progressão por mérito, o que é reiterado no Decreto regulamentador, senão vejamos:

O art. 41 da Lei Municipal nº 4.442/2006 dispõe:

Art. 41. Para a primeira progressão por mérito dar-se-á vinte e quatro meses após a progressão por tempo de serviço.

§ 1º Para a progressão estabelecida no caput deste artigo serão aceitos os títulos de cursos datados a partir de 1º de janeiro de 1998, data em que ocorreu a última progressão.

§ 2º Para as progressões posteriores somente serão aceitos títulos adquiridos a partir da data da última progressão por mérito.

Já o art. 19 do Decreto Municipal nº 068/2013, ao regulamentar os critérios da progressão por mérito, estabelece:

Art. 19. Somente serão considerados, para efeito de aferição de mérito, os comprovantes de cursos de formação, participação em eventos educacionais e trabalhos, certificados a partir da última progressão por mérito.

Parágrafo único. Para a progressão por mérito iniciada em 1º de junho de 2013 e concluída no mês de outubro deste mesmo ano, serão aferidos os títulos comprobatórios adquiridos a partir de 1º de junho de 2009, na forma do que dispõe o § 2º do artigo 41 da Lei nº 4.442/2006.

Esses dispositivos demonstram claramente que a progressão por mérito é condicionada à obtenção de títulos após a última progressão concedida. No caso em tela, ficou comprovado que os títulos apresentados pela apelante foram concluídos antes de 1º de junho de 2009, de modo que não se adequam aos critérios estabelecidos.

Ademais, destaca-se que a progressão por mérito é realizada de forma sucessiva, respeitando o interstício de 48 meses entre cada etapa, conforme interpretação lógico-sistemática das normas aplicáveis. Trata-se de um sistema que privilegia o aperfeiçoamento contínuo e regular dos servidores, mediante a apresentação de títulos obtidos durante o período de referência para a progressão subsequente, e não ao longo de toda a trajetória funcional.

Portanto, a tese sustentada pela apelante, de que o Decreto extrapolou o poder regulamentar, não merece acolhimento. Trata-se de norma acessória que apenas detalha e operacionaliza os comandos já previstos na lei municipal, sem criar restrições novas ou destoantes.

Ressalto que, no campo jurídico, o princípio da legalidade orienta a Administração Pública a atuar estritamente conforme a lei, e, neste caso, tanto a lei quanto o regulamento foram seguidos pela municipalidade. O ato administrativo de indeferimento da progressão, portanto, não apresenta qualquer vício de legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar